Tribunal: TJES
Processo: 5000478-19.2023.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-19.2023.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA SANTOS PINHEIRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000478-19.2023.8.08.0033

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO(A): LEDA SANTOS PINHEIRO.

JUIZ SENTENCIANTE: HELTHON NEVES FARIAS.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou indevida a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, determinou o ressarcimento de valor pago indevidamente e fixou indenização por danos morais.

2. Fato relevante. Consumidora foi negativada por débito de energia elétrica referente a 08.2022, apesar de possuir declaração de quitação anual sem pendências e ter transferido a titularidade da unidade sem aviso de débito.

3. Decisão anterior. Reconhecida a irregularidade da cobrança, determinado o ressarcimento de R$ 117,36 e fixada indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes foi legítima diante da ausência de comprovação do débito; e (ii) saber se são devidos o ressarcimento do valor pago e a indenização por dano moral, bem como se o quantum indenizatório comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor.

6. A concessionária não comprovou a origem e a legitimidade do débito que ensejou a negativação, limitando-se a registros internos, o que é insuficiente para afastar a responsabilidade.

7. A declaração de quitação anual apresentada pela consumidora demonstra a inexistência de débitos no período, evidenciando a irregularidade da cobrança.

8. A ausência de notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo configura falha na prestação do serviço.

9. O pagamento do débito, realizado por força de decisão judicial, deve ser ressarcido, diante da indevida cobrança.

10. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

11. O valor da indenização fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantia de R$ 5.000,00 adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. A declaração de quitação anual constitui prova da inexistência de débito no período indicado. 3. O valor pago em razão de cobrança indevida deve ser ressarcido. 4. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VI, e 14; CC, art. 405; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.09.2013; STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.12.2008; Súmula 359/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Leda Santos Pinheiro
em desfavor de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia,
alegando que a requerente foi surpresada com a informação de que seu nome estava negativado junto ao SERASA por uma dívida no valor de R$117,36, referente a uma conta de energia elétrica, vinculada à requerida, referente ao mês de agosto de 2022. Ocorre que a requerente deixou de ser titular da unidade em dezembro de 2023, ocasião em que a requerida não a informou acerca da existência do débito e permitiu a troca de titularidade.

Afirma ainda que na ocasião em que transferiu a titularidade da unidade, recebeu uma declaração de quitação anual da requerida, onde não constava nenhum débito pendente em nome da requerente (ID 18883301). Pugna a requerente pela retirada de seus dados dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18883890), nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1- Declarar indevida a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito quanto ao débito discutido nestes autos, reconhecendo que o pagamento foi realizado por força de determinação judicial;

2- Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

3- Condenar a ré ao ressarcimento do valor pago referente à fatura objeto da presente demanda (R$ 117,36), uma vez que o pagamento foi realizado pela requerente em cumprimento à decisão liminar. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, acrescido de juros moratórios desde a citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 18883891), defendendo a ausência de responsabilidade pelos débitos de energia elétrica, por entender que a carta de quitação anual foi expedida em nome de terceiros e não da requerente; aduz que é indevido o ressarcimento do débito de R$117,36, por se tratar de cobrança legitima, inexistindo prova de dano moral passível de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões de ID 18883896.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo de ID 18883892 e 18883893.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

guerreada.

A controvérsia recursal se funda em verificar a regularidade da inscrição do nome da recorrente em cadastro restritivo de crédito e se a cobrança que originou a negativação foi regular.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em que, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou inequívoco nos autos que a empresa requerida não comprovou a regularidade da cobrança que ensejou a negativação da requerente/recorrida e, por consequência, a proposição desta demanda, tendo limitado a juntar capturas de tela de seus sistemas internos, indicando o pagamento do débito em 29/07/2024 e a retirada da negativação junto ao SERASA.

Em contrapartida, a requerente juntou aos autos declaração de quitação anual de débitos referente ao ano de 2022, demonstrando a inexistência de pendência de débitos expedidos naquele ano.

Como muito bem pontuado pelo juízo sentenciante:

Ora, se havia conta pendente e por esse motivo foi negativado o nome da autora, como a própria empresa expediu uma guia de declaração de quitação anual, referente ao exercício de 2022, informando não haver faturas pendentes.

Desse modo, compete à concessionária ré, além de apontar a fraude, como fez no presente, provar que resultou da ação direta da consumidora indicada, pois de outra forma de presumiria a má-fé da mesma.

Vale frisar, apenas em reforço, que a inscrição da requerente/recorrida nos cadastros de proteção ao crédito se deu sem comunicação prévia.

Por todo o exposto tem-se que a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

Em relação aos danos materiais, também entendo que restou comprovado o pagamento da fatura no valor de R$117,36 (ID 18883309), sendo devido o ressarcimento do aludido valor, visto que demonstrada a irregularidade da cobrança.

Quanto ao dano moral, sua fixação deve ocorrer quando comprovado que o consumidor foi vítima de situação que ultrapassar o mero dissabor quotidiano e, ante aos documentos anexados aos autos, observo que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante (R$5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)